Tribunal: TJMT
Processo: 0000352-95.2007.8.11.0109
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000352-95.2007.8.11.0109
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[OSMANO VIEIRA DE MELO - CPF: 467.871.279-87 (APELANTE), JOSE FRANCISCO NEVES - CPF: 138.815.821-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (APELADO), MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA AMBIENTAL – VÍCIO NO AUTO DE INFRAÇÃO OU NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NÃO DEMONSTRADOS – TÍTULO EXECUTIVO QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ARTIGO 202, III DO CTN E ARTIGO 2o, §5o, III DA LEI N.o 6.830/1980 – NULIDADE DA CDA NÃO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAIS DEVIDOS – MAJORAÇÃO (ARTIGO 85, §11o, DO CPC)
–
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Tendo o processo administrativo que ensejou a aplicação de multa ambiental observado os procedimentos legais e respeitado o contraditório e a ampla defesa, não há falar-se em sua nulidade.

Nos casos em que a CDA atende aos requisitos previstos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e no artigo 2o, §5o, da Lei n.o 6.830/1980, não há que se falar em nulidade e nem em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.

Nos termos do art. 85, §11o, do CPC, o Tribunal deve majorar a verba honorária anteriormente fixada levando em consideração o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2o, do art. 85, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
OSMANO VIEIRA DE MELO
,
contra sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Marcelândia
-MT, nos autos dos Embargos à Execução no
000352-95.2007.8.11.0109 (Cód. 42906), que julgou improcedentes os pedidos formulados na exordial e condenou o apelante ao pagamento das custa processuais e honorários sucumbenciais fixados em
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Aduz que o Auto de Infração n.o 37977, que embasou a CDA executada é nulo, pois não foi fixado o valor da multa pelo agente ambiental responsável pela lavratura.

Sustenta que em casos idênticos a Junta de Julgamento de Recursos do CONSEMA tem declarado nulo o auto de infração sem fixação do valor da multa, por entender que se trata de vício insanável.

Argumenta que no caso dos autos, o CONSEMA, na tentativa de sanar o vício, fixou posterior a multa no valor de R$ 25.500,00 (vinte e cinco mil e quinhentos reais), o que violaria o artigo 27, Parágrafo Único, da Lei n°. 7692/2002.

Assevera, todavia, que a multa deve ser previamente indicada pelo agente atuante, sob pena de violar o contraditório e a ampla defesa do autuado.

Assegura que compete ao CONSEMA apenas decidir em grau recursal, sobre as penalidade e multas impostas por infrações administrativas ambientais, e não aplicar a sanção de forma originária.

Argui que o Poder Judiciário tem decidido pela nulidade do auto de infração e CDA quando o valor da multa não é fixado pelo agente atuante.

Pontua que reconhecido a existência de vício o auto de infração deve ser declarada nula a CDA n°. 3715/06-A.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso, para julgar totalmente procedentes os embargos do devedor, anulando o crédito fiscal descrito na CDA 3715/06-A e, em via de consequência, extinguindo a execução fiscal n.
1680-94.2006.811.0109.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões no Id. 57729988 oportunidade em que impugnou integralmente os fundamentos do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, em petição de ID. 70508461 informou a ausência de interesse público capaz de justificar da intervenção Ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou a Execução Fiscal n.o
1680-94.2006.811.0109 contra o Apelante, visando o recebimento do crédito inscrito na CDA n.
3715/06-A
, no valor de R$ 29.500,80 (vinte e nove mil, quinhentos reais e oitenta centavos), valor atualizado até 26/10/2006, oriundo da ausência de pagamento da multa ambiental const6ituida por meio do Auto de Infração n.o 37977/2002.

Em defesa, o apelante
OSMANO VIEIRA DE MELO
opôs os
Embargos à Execução no
0000352-95.2007.8.11.0109
, arguindo em síntese a nulidade do Auto de Infração n.o 37977/2002, uma vez que não foi estabelecido o valor da multa pelo agente ambiental que lavrou a autuação, bem como que o valor foi fixado posteriormente pelo
CONSEMA, cerceando o seu direito de defesa na esfera extrajudicial.

O Magistrado
a quo
julgou
improcedentes os pedidos formulados na exordial e condenou o apelante ao pagamento das custa processuais e honorários sucumbenciais fixados em
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), motivando a interposição d presente recurso.

Com essas considerações passo a análise das insurgências recursais.

Pois bem.

Argui o Apelante que o auto de infração e a CDA são nulos pelos seguinte motivos: 01) Não constou o valor da multa no auto de Infração; 02) o valor da multa foi estabelecido posteriormente e indevidamente pelo CONSEMA; 03) que o fato da multa ter sido fixada somente após i julgamento da impugnação administrativa, o autuado ficou impossibilitado que questionar o seu valor, cerceando o seu direito de defesa na esfera extrajudicial.

No entanto, embora o Apelante alegue que não constou o valor da multa na autuação, verifica-se da análise do auto de infração n.o 37977 de 29/08/2002, colacionado no Id. 57729956 - Pág. 2, que o Agente Ambiental informou na descrição da ocorrência que o Recorrente provocou incêndio em 170 há (cento e setenta hectares) em floresta durante período proibido e, nos dispositivos legais infringidos, constou que a sanção aplicada é a descrita no artigo 28 do decreto 3179/1999.

A legislação informada pelo atuante já consta o valor da multa por hectares de mata ou floresta incendiada, como cito:

“Art. 28. Provocar incêndio em mata ou floresta:

Multa de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), por hectare ou fração queimada”.

Destarte, pela simples leitura do auto de infração e da legislação citada pelo autuante é possível constatar que a multa aplicada foi de R$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta e cinco mil reais).

No mesmo sentido foi o parecer da assessoria jurídica da Fundação Estadual do Meio Ambiente de Mato Grosso – FEMA/MT, apresentado no procedimento administrativo e colacionado aos autos com a exordial dos embargos do devedor, como cito:

“[...] Para fins da aplicação da penalidade, o art. 28 do Decreto 3.179/1999, determina a multa de R$ 1.500,00 (hum mil e quinhentos reais) por hectare.

Insta mencionar que a informação do ocorrido à autoridade policial não tem o condão de atenuar a penalidade administrativa, vez que no período que foi constatada a queimada é proibida.

[...]

Assim sendo, pela desobediência ao que prescrevemos artigos indicados no auto de infração e atrás transcritos opino pela homologação auto de infração aplicando a penalidade administrativa, pela conduta típica – queimada – em R$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta cinco mil reais)”. [...]”. (Id. 57729957 - Pág. 3)

Observa-se, também, dos documentos de Id. 57729957 - Págs. 6-8, que o Apelante recebeu em 12/09/2003 uma Carta Registrada contendo o auto de imposição de multa com o valor da sanção e o termo de homologação do
quantum
estabelecido na autuação,
in verbis:

“AUTO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA

[...]

Verificada através do AUTO DE INFRAÇÃO n° 37977, de 29 de setembro de 2002, infração à legislação ambiental, é lavrado o presente AUTO DE IMPOSIÇÃO DE MULTA, no valor de R$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta cinco mil reais), cujo valor deverá ser comprovado a partir do 15o dia do recebimento deste”.
(Id. 57729957 - Pág. 6)

“TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Com base no parecer jurídico n.o 619/03 decisão pela homologação do Suto de Infração n.o 37977, ficando arbitrada a multa no valor consignado”.
(Id. 57729957 - Pág. 7)

Igualmente, se constata que,
após o recebimento do Auto de Imposição de Multa e do Termo de Homologação, o autuado apresentou defesa administrativa (Id. 57729957 - Pág. 10/17), oportunidade em que ele citou o valor da autuação, mas se insurgiu apenas com relação a ausência de infração ambiental e, no pedidos,

requereu o cancelamento da autuação em razão da ausência de prova acerca da autoria do dano ambiental, ou subsidiariamente a redução da multa em 90% do seu valor.

A impugnação apresentada pelo Apelante foi julgada pelo Conselho Estadual do Meio Ambiente – CONSEMA, o qual se pronunciou no sentido de acolher

parcialmente os pedidos do autuado, para reduzir a multa em 90% (noventa por cento), nos termos do art. 60, §3°, do Decreto 3.179/99, considerando a apresentação do PRAD (fls. 39/53) e o termo de Compromisso (fls. 54).

Com essa decisão extrajudicial a multa foi minorada para RS 25.000,00(vinte cinco mil e quinhentos reais) sem prejuízo do acompanhamento do PRAD pelos técnicos do órgão ambiental.

Com efeito, diferentemente do que foi arguido nas razões do recurso de apelação, constata-se da análise do procedimento administrativo apresentado com os embargos do devedor que:

01)
é possível identificar do
Auto de Infração n.o 37977/2002 o motivo da autuação e o valor da multa atribuída ao autuado, qual seja
R$ 255.000,00 (duzentos e cinquenta cinco mil reais)
.

02)
esse valor foi homologado e o autuado recebeu o “
auto de imposição de multa”
e o “
termo de homologação” por meio de carta registrada.

03)
após o recebimento do auto de imposição de multa foi oportunizado ao apelante apresentar defesa administrativa.

04)
o Conselho Estadual do Meio Ambiente – CONSEMA não fixou a multa de forma originária como alega o recorrente e sim, acolheu parcialmente a defesa do autuado para reduzir a multa em 90% (noventa por cento).

Assim, uma vez que o autuado tinha ciência do motivo da lavratura do auto de infração, do valor da multa e lhe foi oportunizado apresentar defesa na esfera extrajudicial, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa da esfera extrajudicial.

Da mesma forma, tendo em vista que no auto de infração constou o motivo da autuação, os dispositivos legais infringidos e a sanção a ser aplicada, não há que se falar em nulidade da imposição da multa administrativa.

Além disso, insta consignar que embora não conste o valor da multa de forma expressa no
Auto de Infração n.o 37977/2002, esta e. Corte de Justiça já se manifestou no sentido de que tal fato por si só não implica em nulidade da autuação.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO– INFRAÇÃO AMBIENTAL - CRÉDITO NÃO TRIBUTÁRIO – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – NÃO CONFIGURADA – OBSERVÂNCIA DO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO DECRETO 20.910/32 – TEMPUS REGIT ACTUM – NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO POR AUSÊNCIA DO VALOR DA MULTA – DESCABIMENTO – PARTE SE DEFENDE DO FATO E NÃO DA TIPIFICAÇÃO LEGAL – DESCUMPRIMENTO DO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – INOBSERVÂNCIA DO PRAZO PACTUADO – CONTINUIDADE DAS ATIVIDADES DEGRADANTES – REDUÇÃO DO VALOR DA MULTA EM 90% - IMPOSSIBILIDADE – NÃO CUMPRIMENTO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA NO TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – SENTENÇA RATIFICADA - RECURSO PROVIDO. [...]
Não há que se falar na nulidade do autos de infração, pela ausência de disposição do valor da multa aplicada quando, deflagrada a necessidade de apresentar sua defesa, deve a parte se defender acerca dos fatos que lhe são imputados e não da tipificação legal que foi atribuído no auto de infração
.
[...]”.
(TJMT - N.U 0000882-68.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/05/2020, Publicado no DJE 29/05/2020)

Por esses motivos não se vislumbra vício no auto de infração e procedimento administrativo relativo ao
Auto de Infração n.o 37977/2002 que substancia a

CDA n.
3715/06-A.

Outrossim, cabe ressaltar que a CDA executada somente é declarada nula
quando não preenche o os requisitos legais e os elementos necessários estão dispostos no artigo 202 do Código Tributário Nacional e artigo 2o, §5o, da Lei n.o
6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), como cito:

“Art. 202 do CTN. O termo de inscrição da dívida ativa, autenticado pela autoridade competente, indicará obrigatoriamente:

I - o nome do devedor e, sendo caso, o dos co-responsáveis, bem como, sempre que possível, o domicílio ou a residência de um e de outros;

II - a quantia devida e a maneira de calcular os juros de mora acrescidos;

III - a origem e natureza do crédito, mencionada especificamente a disposição da lei em que seja fundado;

IV - a data em que foi inscrita;

V - sendo caso, o número do processo administrativo de que se originar o crédito. [...]”.

“
Art. 2o da Lei n.o 6.830/1980 [...]

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I - o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II - o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III -
a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida
;

IV - a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o termo inicial para o cálculo;

V - a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e

VI - o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida. [...]”.

In casu
, da análise da Certidão de Dívida Ativa objeto da execução infere-se que constou a identificação do devedor, o valor devido, os juros, a origem/natureza do crédito, os dispositivos legais, a data de inscrição e o número do processo administrativo.

Por esses motivos não há que se falar em nulidade e nem em ausência de liquidez, exigibilidade e certeza do título.

Assim os argumentos apostos nas razões recursais não merecem acolhimento.

DOS HONORÁRIOS RECURSAIS

De outro lado, consigno que, nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil, necessário se mostra a majoração dos honorários sucumbenciais arbitrados em primeiro grau em favor do patrono da parte vencedora, devido pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal, como cito:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2
o
a 6
o
, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2
o
e 3
o
para a fase de conhecimento”.

Destarte, quando o recuso da parte vencida é desprovido, deve ser majorada a verba sucumbencial anteriormente fixada em favor do patrono da parte vencedora, observando o trabalho adicional realizado em grau recursal, bem como os percentuais dispostos no §§ 2o e 3o, do art. 85, do CPC.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA – ADMINISTRATIVO [...] HONORÁRIOS RECURSAIS – ARTIGO 85, § 11, DO CPC – CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CARACTERIZAÇÃO – APELAÇÃO DESPROVIDA – SENTENÇA RATIFICADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS. [....]
Vencido de igual forma em grau recursal, de rigor se apresenta a necessidade de majoração dos honorários advocatícios pelos serviços desempenhados pelo advogado após a prolação da sentença, égide dos alcunhados ‘honorários recursais’
[...]”.
(TJMT - Apelação / Remessa Necessária 16464/2017, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 04/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACORDÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DECLARATÓRIA E CONDENATÓRIA [...]
O Tribunal ao julgar o recurso majorará os honorários advocatícios fixados anteriormente, levando em conta o trabalho realizado no grau recursal (CPC, art. 85, § 11)
”.
(TJMT - ED 16830/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017).

No caso dos autos o Magistrado
a quo
fixou os honorários em
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais).

Assim
, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, tem-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo
a quo
em mais R$ 1.000,00 (mil reais), alcançando a importância de
R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais),
a fim de cumprir o
quantum
previsto na lei, remunerando dignamente o patrono da parte que venceu a ação.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao vertente recurso
,
e, consequentemente, majoro os honorários sucumbenciais à importância de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021